Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer intentada após desavença entre vizinhos.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que o Recorrente é proprietário de uma residência em Samambaia/DF há 36 anos, onde reside com sua esposa, ambos idosos, e que a Recorrida joga todo tipo de lixo por cima do muro, além de fezes e urina.
1.2. Sentença. Julgou improcedente o pedido, porque considerou que foi apresentado pedido genérico, desacompanhado de provas da conduta da Recorrida.
1.3. Recurso. O Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenar a Recorrida na obrigação de não fazer, consistente em se abster de perturbar o sossego e a tranquilidade do recorrente, como exemplo, arremessar lixo e objetos em sua residência, sob pena de multa.
1.4. Contrarrazões. A Recorrida alega ausência de provas de perturbação do sossego; que em relação às fotos apresentadas pelo Recorrente, não há como identificar a autoria; que não pode ser condenada com base em presunção não corroborada por elementos concretos, sob pena de cerceamento de defesa; que o pedido genérico dificulta eventual obrigação imposta. Pugna pelo desprovimento do recurso e, em caso de condenação, que não haja imposição de multa ou outras sanções. Junta ocorrência policial registrada em 31/5/2025.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de juntada de novo documento após a sentença; (ii) os efeitos da revelia e o cerceamento de defesa; (iii) a existência de pedido genérico; e (iv) superadas as preliminares, se comprovada a conduta ilícita da recorrida, é possível a imposição das obrigações de não fazer.
III. Razões de decidir
3. Revelia. A Ré não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei no 9.099/1995. A Ré revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC. É inadmissível que após a sentença, a parte inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal. Precedente: Acórdão 1847696.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Caberia à Recorrida ter apresentado as matérias de defesa quando da instrução do processo; portanto, preclusa a oportunidade para tal.
5. Documento novo. Embora o documento juntado pela Recorrida Revel constitua fato novo (CPC, art. 435, parágrafo único), não se mostra relevante para afastar a sua responsabilização pelos atos perpetrados.
6. Pedido genérico. O pleito autoral consistente em cessar imediatamente toda e qualquer interferência prejudicial à saúde e sossego configura pedido amplo, desprovido de fatos ou provas concretas, motivo pelo qual não será conhecido.
7. Do mérito. Diante da presunção de veracidade dos fatos narrados, aliada aos documentos juntados pelo recorrente na fase de instrução, que denota a verossimilhança de suas alegações, impõe-se o reconhecimento do pedido para determinar que a Recorrida se abstenha de arremessar lixo ou qualquer outro material na residência do Recorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e condenar a Recorrida à obrigação de não fazer consistente em se abster de arremessar lixo ou qualquer outro material na residência do Recorrente, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada ocorrência devidamente comprovada. Sem condenação em custas e honorários.
9. Honorários do advogado dativo do Recorrente arbitrados em R$400,00 para a peça de recurso inominado e honorários do advogado dativo da Recorrida arbitrados em R$400,00 para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, conforme disposto no voto.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847696, RI 0723322-27.2023.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/4/2024.